Tribunal: TJBA
Processo: 0507743-97.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507743-97.2018.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CYLENE DOS SANTOS SILVA e outros

Advogado(s)
:
LUCIANO COELHO DINIZ

APELADO: ANDRE RICARDO OLIVEIRA COSTA e outros

Advogado(s)
:
HEBER DOS SANTOS ARAUJO, HELENO ANDRADE DE ARAUJO FILHO, LAIS DE CARVALHO COSTA, EZEQUIAS RODRIGUES ARAUJO SOBRINHO, FABIO TINEL PINHEIRO DE MATOS

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL QUANTO À REVELIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme expressa previsão do art. 1.022 do CPC.

II - A alegação de erro material quanto à decretação da revelia não prospera, uma vez que as embargantes foram devidamente citadas e não apresentaram contestação no prazo legal, sendo irrelevante a não realização da audiência de conciliação em razão da pandemia de COVID-19.

III - Inexiste omissão no acórdão embargado quanto ao suposto inadimplemento dos embargados, pois a decisão expressamente reconheceu que a impossibilidade de conclusão do negócio decorreu de informação relevante não prestada pelas embargantes sobre a prévia utilização do FGTS pela vendedora.

IV - Não se verifica contradição na determinação de restituição da comissão de corretagem, pois, embora o serviço tenha sido prestado, o resultado final esperado - a concretização do negócio - foi frustrado por culpa das embargantes, aplicando-se a Súmula 543 do STJ.

V - A pretensão das embargantes visa, em verdade, rediscutir questões já decididas no acórdão embargado, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

VI - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0507743-97.2018.8.05.0150
, em que figuram como
Embargantes OLIMPO SOLUÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA e CYLENE DOS SANTOS SILVA
e como
Embargados ANDRE RICARDO OLIVEIRA COSTA e HELGA REGINA DE OLIVEIRA BARROS COSTA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.